Tribunal: TJES
Processo: 5001938-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001938-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MARIA FILOMENA CAPAZ
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, de forma que CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família de Vitória que, nos autos da ação de exoneração de alimentos ajuizada em face de
MARIA FILOMENA CAPAZ
, indeferiu o benefício da assis
tência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, não ter recursos econômicos para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, consoante documentos arrolados nos autos.

Assim, requereu a (
I
)

concessão da tutela antecipada recursal e (
II
) o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja deferido o beneplácito da gratuidade da Justiça.

Em sede de cognição sumária foi deferida, por este gabinete,

o pedido de liminar de atribuição de efeito suspensivo a fim de que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida enquanto não for julgado este recurso e

determinada a apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da justiça gratuita.

Em seguida, o agravante apresentou novos documentos e reiterou o pedido de deferimento da assistência gratuita.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Como se sabe, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Como cediço, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), e, portanto, o indeferimento do beneplácito da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção (
STJ
, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 10.4.2017
e

AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021).

Fixadas essas premissas,
o juízo de primeiro grau, após apreciar os documentos colacionados nos autos, indeferiu a pretendida gratuidade de Justiça sob fundamento de qu
e o agravante

“
é aposentado e recebe proventos que não o impossibilita de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
”
.

Acerca das provas de miserabilidade apresentadas, o agravante juntou declaração

de imposto de renda relativa ao exercício do ano de 2021, na qual

consta um apartamento, seis salas comerciais na cidade de Vila Velha e

dois veículos,
totalizando os bens e direitos em R$ 898.692,47 (oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos)
.

Além disso, consta

ainda o recebimento dos valores anuais de R$297.836,82 (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) e R$ 52.294,80 (cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), ambos da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS. Consigna, também, a informação de existência de um dependente e a inexistência de

dívidas e ônus reais.

Diante de tais receitas
anuais
recebidas, o recorrente alega, genericamente, que provem o sustento e manutenção de suas filhas e filho, seus netos e da sua atual esposa, contudo, em sua declaração constou

a informação de
apenas
um dependente.

Já quanto ao extrato bancário de conta corrente do banco Bradesco, juntado pelo agravante, relativo aos dias 13/03 a 18/03/2022, demonstrando o deficit de R$ 13.528,36 (treze mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), este está contradição com a sua declaração de imposto de renda do ano calendário 2020, exercício 2021, onde constou a existência de

saldos em sua conta bancária, cujos valores são de R$ 38.729,63 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) e R$ 13.408,95 (treze mil, quatrocentos e oito reais e noventa e cinco centavos).

Verifica-se que os dados acerca da renda do agravante não são compatíveis com a situação de miserabilidade protegida pela lei, não sendo compatível o pleito de assistência judiciária gratuita ao titular de diversos imóveis
avaliados em quase um milhão de reais
e
ter auferido renda anual de R$ 350.131,62 (trezentos e cinquenta mil, cento e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), no ano calendário 2020, da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS
,
conforme informações constantes da sua Declaração de Imposto de Renda (ID 2320486)
.

Acrescenta-se a isso, o fato de apenas constar um dependente em sua declaração de imposto de renda, cuja dedução ocorrida foi de R$ 2.275,08 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos).

Feitas essas considerações fáticas, verifica-se que
não restou demonstrada a condição da miserabilidade do recorrente
, uma vez que o mesmo dispõe de meios para suportar as custas processuais e reorganizar suas finanças.

Ademais, constata-se que o agravante, aposentado, foi amparado por patrono particular. Tal fato, aliado ao conjunto probatório epigrafado, corrobora o indeferimento do pretendido beneplácito, conforme entendimento deste Egrégio Sodalício:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada. (
TJES
, Agravo Interno Cível AI nº. 006199001808, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 29.1.2020 - destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.

5. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Agravo Interno AI nº. 035189005594, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 9.7.2019 – destaquei).

Conquanto o dispêndio de qualquer quantia importe em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, decerto que o recorrente demonstra condições econômicas de suportar as despesas relativas às custas processuais supramencionadas.

Sendo assim, após reanalisar os fundamentos apresentados nas razões recursais em cotejo com os termos da decisão objurgada, considera-se

ser importante prestigiar o entendimento alcançado pelo

juízo

a quo,
por inexistir
qualquer ilegalidade ou documentos probatórios que pudessem dar ensejo à alteração da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para man
ter incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da assinatura digital.

Data da assinatura digital.

D
ESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 500
1938-77.
2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS

AGRAVADA:
MARIA FILOMENA CAPAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RIC
ARDO DE SOUZA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NOS TERMOS DA LEI. PARTE QUE POSSUI RENDA FIXA, DIVERSOS IMÓVEIS. SITUAÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. LIMINAR CASSAD
A.

1. A parte que se declara sem condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, terá direito a gozar do benefício da justiça gratuita, desde que o juiz não tenha fundadas razões para indeferir a pretensão.

2.
Conquanto o dispêndio de qualquer quantia importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, decerto que o recorrente demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas supramencionadas.

3.
Com base na documentação dos autos, observa-se que a parte é aposentado e possui renda fixa, detém quantia não desprezível em sua declaração de imposto de renda e é detentora de diversos imóveis, a configurar situação não compatível com a concessão da assistência judiciária gratuita.

4. N
ão é compatível com a situação de miserabilidade protegida pela lei o requerente da benesse ser titular de diversos imóveis avaliados em quase um milhão de reais

e ter auferido renda anual de R$ 350.131,62 (trezentos e cinquenta mil, cento e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), no ano calendário 2020, da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, conforme informações constantes da sua Declaração de Imposto de Renda (ID 2320486).

5.Ademais, está amparado por advogado particular. Tal fato, aliado ao conjunto probatório epigrafado, corrobora o indeferimento do pretendido beneplácito.

6. Recurso conhecido e desprovido. Liminar cassada.

Vitória de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.